Tribunal: TJDFT
Processo: 0008277-79.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROPORCIONALIDADE. LIMITES. PARÂMETROS. Se o Juízo a quo fixou os honorários de sucumbência e, ao responder os embargos de declaração opostos, justificou o porquê de não alterar o comando judicial – lastreado no fato de que as partes, se quisessem, poderiam entabular acordo extrajudicial e requerer a homologação judicial, o que não foi feito – não há que se falar em ausência de fundamentação do decisum. Os limites mínimo e máximo dos honorários são diretrizes para sua fixação; porém, não devem ser seguidos, quando o valor da condenação notadamente leve à fixação da verba honorária em valores ínfimos ou exorbitantes, violando a própria finalidade da norma. O juízo de valoração deve se guiar pelos critérios balizadores definidos no Código de Processo de Processo Civil: grau de zelo do profissional; lugar de prestação do serviço; natureza e importância da causa; trabalho realizado pelo advogado e tempo exigido para o seu serviço. Considerando o elevado valor da causa, o período de tramitação do feito, o qual ficou suspenso por tempo considerável, bem como a reduzida complexidade do trabalho realizado nos autos, de rigor a fixação dos honorários advocatícios em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Precedentes deste TJDFT e do STJ.